Tribunal: TJMT
Processo: 1003885-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PEDIDO CONTRAPOSTO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO E DA CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. LIMITAÇÃO AO DÉBITO NEGATIVADO E DISCUTIDO NA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas, honorários advocatícios e pedido contraposto no valor de R$ 554,12 (quinhentos e cinquenta e reais e doze centavos).
2. Recorrida que comprovou a validade da cessão de crédito e a origem do débito, ao juntar o contrato primevo e o termo de cessão.
3. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizado (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo.
5. Pedido contraposto que deve ser limitado aos débitos negativados, devendo a empresa se socorrer de outras vias e/ou ação autônoma para o recebimento do residual.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido tão-só para retificar o valor da condenação do pedido contraposto, constando na sentença o valor de R$ 489,32 (quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) - valor negativado -, mantendo-se os demais termos inalterados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ULISSES NEVES GONCALVES - CPF: 926.273.661-49 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020